Tribunal: TJSP
Processo: 1019086-84.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SEGURO DE VEÍCULO. Acidente de trânsito. Culpa da requerida pelo sinistro evidenciada. Danos morais não evidenciados. Impossibilidade de reparação por dano (material) hipotético. Ônus da autora, à luz do art. 373, § 3o, do CPC. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.